Tribunal: TJSP
Processo: 2069558-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO
- Tendo em vista que houve a necessidade de apresentação de impugnação para que fosse visto afastado o excesso apontado e que o art. 85, § 7o, do CPC, apenas afasta o arbitramento de verba honorária, em caso que não haja impugnação, de rigor o acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO
- Tendo em vista que houve a necessidade de apresentação de impugnação para que fosse visto afastado o excesso apontado e que o art. 85, § 7o, do CPC, apenas afasta o arbitramento de verba honorária, em caso que não haja impugnação, de rigor o acolhimento do pleito com a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, § 3o do CPC.
RECURSO PROVIDO.